Tribunal: STF
Processo: RE 1539125
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Doc. 21, fls. 2-3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE. 



    Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente. 



    Recurso não provido.” ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram acolhidos para anular o acórdão embargado, juntar o voto-vencido e fazer lavrar e publicar novo acórdão com todos os votos declarados por inteiro (Doc. 28).



    Opostos novos embargos de declaração (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 32)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI e Outros alegam violação ao art. 225, §§ 1º, III, e 4º, da CF/1988.



    Para tanto, aduzem que “o acórdão recorrido incorreu em ofensa direta à Constituição porque, para manter as medidas constantes da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau e praticamente aniquilar o exercício do direito de propriedade pelos recorrentes, aplicou de forma isolada e equivocada o disposto no art. 225, §§ 1º, III, e 4º, da CF/88, desconsiderando que, ainda, não houve desapropriação e que as áreas de terras particulares onde o Estado de Mato Grosso pretende instalar o PESRF tinham e continuam a ter donos” (fl. 15, Doc. 40).



    Ressaltam que “além de manifestamente desproporcional a manutenção pelo Tribunal local das medidas de tutela provisória de urgência deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, fundamentá-las no art. 225, §§ 1º, III, e 4º, da CF/88 importa ofensa direta à Constituição, uma vez que, segundo esses dispositivos constitucionais, à limitação do direito de propriedade para a defesa do meio ambiente, além de exigir compatibilização com o direito fundamental de propriedade e com a garantia do devido processo legal administrativo, demanda a edição de lei em sentido formal e material e enfrentamento da alegação de caducidade do decreto que instituiu a Unidade de Conservação” (fls. 16-17, Doc. 40). 



    Defendem a inaplicabilidade ao caso da Súmula 735/STF “porque o voto condutor do acórdão manteve as medidas restritivas ao direito de propriedade da recorrente apenas com base no art. 225, §§ 1º, III, e 4º, da CF/88, sem apreciar os requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora” (fl. 17, Doc. 40). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e, os autos, encaminhados às instâncias superiores (fl. 11, Doc. 50). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação por analogia da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Por outro lado, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora recorrentes para confirmar a decisão de primeira instância que, em ação civil pública, deferiu a liminar postulada, ao fundamento de que constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, “a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente”.



    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 16, Doc. 21):



    “O Parque Estadual Serra Ricardo Franco está situado “ no limite da fronteira com a Bolívia, a região do parque é caracterizada pela flora característica dos biomas Cerrado, Amazônia e Chaco Central com grande ocorrência de espécies amazônicas.



    (…)



    Por sua vez, o Decreto nº 1.796, de 4 de novembro de 1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, senta praça no artigo 225, § 1º, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, presente a necessidade de se assegurar a proteção integral dos recursos abióticos e paisagísticos de área de floresta localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade; logo, “a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção” 



    (…)



    A existência de desmatamento ilegal é fato incontroverso, porque admitido pelos agravantes: “indiscutivelmente, os agravantes não são os autores do desflorestamento objeto do Auto de Infração n° 125294” (Id. 294031, fls. 30). Aliás, registrou-se, em tese de doutorado, a degradação do ecossistema Parque Estadual Serra Ricardo Franco.



    (…)



    Dos autos de infrações e das imagens de satélite juntadas pelos agravantes (Id’s. 294055, fls. 3; 294056; 294058; 294059; 294060; 294089; 294062; e 294063, fls. 1) antecedidos da nota: “CÓPIAS DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS PELA SEMA EM FACE DOS AGRAVANTES E AS RESPECTIVAS DINÂMICAS DE DESMATES POR PROPRIEDADE EVIDENCIANDO QUE AS AUTUAÇÕES SERÃO ANULADAS EM VIRTUDE DA PERDA DO DIREITO DO ESTADO PUNIR (PRESCRIÇÃO)” (Id. 294055, fls. 1) [como está no original], constata-se a extensão da devastação ilegal.



    (...)



    Assim, não só os agravantes, proprietários atuais, como também os futuros adquirentes estão sujeitos à responsabilização pela degradação ambiental presente ou passada, visto que “tal obrigação, aliás, independe do fato de ter sido o proprietário o autor da degradação ambiental, mas decorre de obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse. Precedente: (AgRg no REsp 1206484/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.3.2011, DJe 29.3.2011).”



    (…)



    Sendo a área, em questão, pertencente ao Parque Estadual, configurado está o fumus boni iuris, sendo vedada toda e qualquer exploração direta, por tratar-se de unidade de conservação. 



    O periculum in mora está evidenciado na necessidade de manter a área preservada em prol do interesse público. A jurisprudência assim tem se manifestado, in verbis: 



    (…)



    Já a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. De fato, os próprios agravantes afirmam que “o alegado endividamento dos agravantes não procede, uma vez que, todas as multas lavradas pela SEMA/MT em face destes peticionários, advindas dos Autos de Infrações nº 124352 (no valor de R$ 67.212.000,00); 125433 (no valor de R$ 2.181.000,00); 125294 (no valor de R$ 2.940.400,00) e 125435 (no valor de R$ 37.636.000,00), estão sendo discutidas na seara administrativa, pelo que, tais sanções administrativas não representam qualquer endividamento dos recorrentes, pois não se tratam de débitos consolidados. 



    (…)



    Enfim, a decisão está suficientemente fundamentada. A gravidade das medidas impostas é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente, declarado pela Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (artigo 225, cabeça); em ecossistema considerado patrimônio nacional (§ 4º). 



    (…)”



    Da leitura dos trechos acima, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz do conteúdo probatório dos autos, decidiu que a indisponibilidade de bens imposta aos recorrentes é proporcional aos danos causados ao meio ambiente.



    Assim, a reversão destas conclusões impõe o reexame de fatos da causa, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário, conforme preconiza a Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente